Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Configura-se o crime de estelionato quando o agente obtém proveito indevido, em prejuízo alheio, mediante indução da vítima em erro, pela utilização de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento (art. 171, CP).

2. Não há falar em mero descumprimento contratual, quando os elementos dos autos evidenciam a má-fé do vendedor que, após receber o dinheiro da negociação, não envia o produto correspondente, nem ressarce o comprador.

3. Inaplicável o princípio da insignificância às hipóteses que envolvem – direta ou indiretamente – a subtração de bens com valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, especialmente quando o réu é reincidente e/ou registra outras ocorrências por crimes de mesma natureza, evidenciando maior reprovabilidade em seu comportamento.

4. Recurso desprovido.